Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-31.2021.8.11.0108
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001022-31.2021.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO SALVI - CPF: 006.687.329-03 (RECORRENTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO - SERASA
-
DADOS PÚBLICOS OBTIDOS EM CARTÓRIO JUDICIAL - EXISTÊNCIA DE AÇÃO -
DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RESP 1.344.352/SP)
-
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
Inobstante a proteção dada ao consumidor no artigo 43, § 2º, da Lei 8.078/90, na hipótese de ação judicial proposta em face do autor, é desnecessária a prévia comunicação ao devedor, da inscrição desse dado no serviço de proteção ao crédito pelo SERASA, pois essa informação é de domínio público, constante dos assentos cartorários (distribuidor judicial)
.
Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça
(RESP 1.344.352/SP)
.

2-
No caso, não restando verificado o ato ilícito perpetrado pela requerida, inexiste dano moral a ser indenizado.

3- Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, em razão da falta de prévia notificação acerca da anotação do nome do autor no cadastro do SERASA, relativo ao trâmite de uma Ação de Execução de título extrajudicial junto à 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (
PJE - nº. 1005162-30.2021.8.11.0037)
, a respeito da qual o requerente não havia sequer sido citado.

Defende, em suma, que é ilegal e abusiva a conduta de recolher informações sobre a existência de ações judiciais para inscrever esses dados nos cadastros de proteção ao crédito, sem prévia notificação do consumidor.

Não obstante, após minuciosa análise dos autos, tenho que a pretensão recursal não merece acolhida.

De acordo com o artigo 43, § 2º, da Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, os órgãos mantenedores de cadastro de proteção ao crédito, quando da abertura de registro relativamente a um determinado consumidor, têm o dever de comunicá-lo, de forma prévia e por escrito, sobre tal apontamento. Veja-se:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Todavia, é imperioso ressaltar que, no presente caso, o único dado inscrito pela empresa recorrida em seu banco de dados, no nome do autor/recorrente, é o registro no item ações judiciais.

Assim, uma vez observado que o único registro anotado é a existência de ação judicial proposta em face do autor,
desnecessária é a prévia comunicação ao devedor da inscrição desse dado no serviço de proteção ao crédito pela empresa recorrida
,
pois essa informação é de domínio público, constante dos assentos cartorários (distribuidor judicial).

Neste sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – SERASA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE – REPRODUÇÃO DE DADOS PÚBLICOS ORIUNDOS DE REGISTRO DE CARTÓRIO JUDICIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – ORIENTAÇÃO DO STJ LANÇADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Se o órgão mantenedor do cadastro apenas reproduz de forma objetiva e fiel os dados públicos do registro do cartório de distribuição judicial, é prescindível a comunicação ao consumidor previamente à anotação, condição que não enseja o direito à indenização por danos morais, em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada no acórdão do REsp 1.344.352/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos
.”
(N.U 0055375-26.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018) (negritei)

Ainda:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO JUDICIAL. MERA REPRODUÇÃO DE DADOS PÚBLICOS QUE DISPENSA A PROVIDÊNCIA ENCARTADA NA SÚMULA 359, DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RESP 1.344.352/SP). AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
NESSE SENTIDO: "A REGRA DA NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPORTA EXCEÇÕES, QUE OCORREM NAS HIPÓTESES EM QUE O CADASTRAMENTO EM BANCO DE DADOS DE INADIMPLENTES TIVER ORIGEM EM INFORMAÇÃO PÚBLICA, COMO NOS CASOS DOS CARTÓRIOS DE PROTESTO DE TÍTULOS E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, NÃO HAVENDO FALAR EM CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL EM TAIS SITUAÇÕES" (STJ, AGRG NO AG 823512/MS, REL. MIN. VASCO DELLA GIUSTINA, J. EM 16-6-2009)". SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5001157-90.2021.8.24.0082, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Margani de Mello, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Tue May 03 00:00:00 GMT-03:00 2022).”
(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50011579020218240082, Relator: Margani de Mello, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (negritei)

Com efeito, em casos de dados de domínio público é desnecessária a prévia notificação da parte acerca do apontamento,
em harmonia com a orientação da jurisprudência, inclusive do STJ
em sede de Resp. Repetitivo nº 1.344.352/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 12.11.2014,
verbis:

“registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor-, não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos".

Destarte, como os órgãos de sistema de proteção ao crédito exercem atividade lícita e relevante ao divulgar informação que goza de fé pública e domínio público, não há se falar, na situação vertente, em incidência do art.
43
,
§ 2º
, do
Código de Defesa do Consumidor
, sob pena de violação ao princípio da publicidade.

Sendo assim, a circunstância apresentada não impõe ao órgão mantenedor do cadastro a comunicação ao consumidor previamente à anotação, de maneira que não há ilicitude na sua conduta, o que afasta o alegado direito à indenização por danos morais pretendida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024